Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-94.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
NOTÍCIA CRIME FORMULADA POR PARTICULAR – Apelação contra decisão que determinou seu arquivamento – Inconformismo descabido – Endereçamento feito ao Poder Judiciário – Equívoco - Afora os casos previstos na Constituição Federal, o Poder Judiciário não tem competência para "investigar" possível crime – Atribuição da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, aos quais poderá ser dirigida a

Ementa:
NOTÍCIA CRIME FORMULADA POR PARTICULAR – Apelação contra decisão que determinou seu arquivamento – Inconformismo descabido – Endereçamento feito ao Poder Judiciário – Equívoco - Afora os casos previstos na Constituição Federal, o Poder Judiciário não tem competência para "investigar" possível crime – Atribuição da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, aos quais poderá ser dirigida a pretensão do apelante – Recurso improvido.